Tribunal: TCU
Processo: 006.951/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5348/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.951/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyson Rogerio Ribeiro (XXX.530.118-XX); Amanda Polin Pereira (XXX.576.428-XX); Ana Luiza Santos Esteves (XXX.811.606-XX); Claudia Regina dos Santos (XXX.114.686-XX); Eduardo Domingues de Oliveira Junior (XXX.993.336-XX); Erica Menezes dos Reis (XXX.293.186-XX); Lia Araujo Miranda de Lima (XXX.026.581-XX); Silvia Miranda Amorim (XXX.902.196-XX); Thiago Canettieri de Mello e Sa (XXX.432.006-XX); Victor Henrique Paschoal (XXX.251.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.